Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu a cumprir pena privativa de liberdade pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), em regime inicial fechado, e a pagar indenização por danos materiais à vítima. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão da obrigação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) analisar o pedido de redimensionamento da pena; (iii) exclusão da indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito de furto qualificado, cometido em concurso de pessoas, estão comprovadas pelos elementos colhidos, incluindo laudo papiloscópico e imagens de câmeras de segurança, bem como corroborados por depoimentos da vítima e testemunhas.
4. A negativa do réu foi desconstituída por provas robustas, incluindo a contradição em sua versão apresentada na fase inquisitorial e em juízo, e o fato de suas digitais terem sido encontradas no veículo subtraído.
5. A fixação da pena-base observou as circunstâncias judiciais, com a valoração negativa da culpabilidade em razão do crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena por outro crime, e dos maus antecedentes, justificando-se o incremento de 1/8 sobre o termo médio na primeira fase da dosimetria. A reincidência foi corretamente majorada em 1/4, considerando a multireincidência do réu.
6. A indenização por danos materiais deve ser excluída da condenação, pois não houve comprovação adequada do prejuízo, tampouco indicação do valor pretendido na denúncia, sendo necessária instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa do réu neste ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por furto qualificado exige comprovação robusta da autoria e materialidade, sendo suficiente os depoimentos prestados, corroborados por laudo técnico, e outros meios de prova.
2. A fixação de indenização por danos materiais no processo penal depende de pedido expresso e valor, instrução adequada e prova do quantum pretendido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 544.290/DF, julgado em 03/03/2020; AgRg no HC 786.617/SP, julgado em 13/3/2023; AgRg no REsp 2.079.857/SP, julgado em 15/4/2024; AgRg no HC 891.023/SC, julgado em 2/4/2024; AgRg no HC 757.635/SC, julgado em 12/3/2024; AgRg no HC 873.506/PE, julgado em 6/2/2024; AgRg no HC 857.826/SP, julgado em 11/12/2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, julgado em 22/11/2022; AgRg no HC 736.175/SC, julgado em 24/5/2022; EDcl no AgRg no REsp 2.008.575/RS, julgado em 11/6/2024; AgRg no REsp 2.104.710/SC, julgado em 15/4/2024; AgRg no AREsp 2.115.933/MG, julgado em 20/6/2023; AgRg no REsp 2.011.839/TO, julgado em 6/12/2022; TJDFT: Acórdão 1722518, julgado em 29/6/2023.